Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-30.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800106-30.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERIVALDO FERNANDO DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ORIGEM JÁ SE ENCONTRA COM A INSTRUÇÃO ENCERRADA, RESTANDO TÃO SOMENTE SEREM APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA DO PACIENTE – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo impulsionou o feito de maneira regular, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que já finalizada a instrução do feito, permanecendo o processo ainda sem julgamento tão somente em razão de morosidade da defesa do paciente em apresentar as alegações finais.

2 -

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pois, a materialidade repousa no auto de apresentação e apreensão e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos no auto de prisão, bem como, no auto de reconhecimento, e nos autos de apreensão e devolução dos bens apreendidos, aliado ao fato de em sede policial o paciente ter confessado a prática do delito.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal)

fora fundamentado pelo Juízo
a quo
na decisão constritora, pelo fato de que, ao que tudo indica, ter o paciente sido autor de dois delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo em concurso de agentes em continuidade delitiva, sendo que o comparsa do apelante ainda se tratava de menor de idade, sobretudo pela periculosidade das ações devidamente demonstradas na denúncia, e ao que tudo indica o paciente seria o mentor dos roubos, tanto é que praticou os delitos de posse da motocicleta de seu genitor.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 28 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – Nº.

0800106-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA (OAB/PA n. 30.469)

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA.

PACIENTE:
ERIVALDO FERNANDO DOS SANTOS NETO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
impetrado por
EDUARDO NASCIMENTO DE MOURA
, em favor de
ERIVALDO FERNANDO DOS SANTOS NETO
contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o Paciente foi denunciado, processado e preso preventivamente pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, §2º, II e §2-A, I) cumulado com os artigos art. 71/CPB e art. 244-B/ECA.

Aponta que o no que interessa o presente instrumento, a denúncia foi oferecida em
04 de Agosto de 2020
, havendo o mandado de prisão preventiva em
25 de julho

de 2020
por conta de que o paciente apresentou-se espontaneamente a delegacia de polícia do Município de Mãe do Rio.

Relata que segundo consta na denúncia, no dia 18 de julho de 2020, no período das 20h00 às 21h30, em via pública, o Paciente, acompanhado do adolescente F. B., teriam mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraído coisa alheia móvel, ou seja, dois aparelhos celulares conforme descrito na denúncia, da vítimas Jessica Silva e Elem Suares.

Diante das informações, os policiais civis iniciaram a busca pelo paciente e, indicado o endereço pelo seu pai, encontraram-no na casa da avó, ainda com um dos celulares supostamente roubados. Ainda no local, o denunciado apontou o endereço de seu comparsa e, com o adolescente, encontraram o outro aparelho celular. Em sede policial, o Paciente teria confessado a prática delitiva, em companhia do adolescente, razão pela qual, o mesmo encontra-se preso por ter supostamente infligido a norma penal incriminadora constante no artigo 157, § 2º e § 2–A, I, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Alega ausência dos requisitos cautelares e excesso de prazo, bem como aplicação de medidas cautelares diversas.

Requer, ao final, a concessão da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n 4285811)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4331830):

“(...) 1. O Paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.07.2020 por ter, juntamente com um comparsa não identificado e com emprego de arma de fogo, subtraído um aparelho celular de Jessyca dos Reis Silva, que o reconheceu como um dos assaltantes.

2. Em 04.08.2020, o Paciente foi denunciado por suposta infração ao art. 157, §2º, II e §2ºA, I, CPB, ID 18768339, sendo a denúncia recebida em 18.08.2020, ID 18921738, e ordenada a citação para oferecer a defesa preliminar.

3. Em 24.09.2020 veio aos autos a Defesa Preliminar, ID 19896888.

4. A instrução foi iniciada em 19.11.2020 e concluída no dia 17.12.2020, tendo o advogado de defesa Felipe Nascimento Rocha saído intimado na própria audiência para oferecer as alegações finais por escrito no prazo de 05 dias, conforme requereu.

5. As alegações finais não foram apresentadas e no dia 07.01.2020 o advogado Eduardo Nascimento de Moura, subscritor do HC em tela, se habilitou nos autos, mas não ofereceu as alegações finais conforme certidão da Secretaria, ID

6. O feito aguarda a intimação dos advogados para oferecer as alegações finais, bem como, a intimação do Paciente para esclarecer qual dos 03 advogados que ostentam instrumento de procuração nos autos o representa.

7. Finalmente, esclareço que a custódia se faz necessária a instrução já foi concluída e o atraso para a prolação da sentença deve ser atribuído à defesa, que não se desincumbiu de seu dever de oferecer as alegações finais. Importa acrescentar que os indícios de autoria permanecem sólidos, vez que o Paciente confessou sua participação no delito e a Ofendida o reconheceu como um dos assaltantes, de modo que a prisão se justifica também por garantia de aplicação da lei penal. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 4346788)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Ab initio,
é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota das informações de estilo prestadas pelo Juízo de origem, o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 18.07.2020 por ter, juntamente com um comparsa não identificado e com emprego de arma de fogo, subtraído um aparelho celular de Jessyca dos Reis Silva, que o reconheceu como um dos assaltantes. Em 04.08.2020, o Paciente foi denunciado por suposta infração ao art. 157, §2º, II e §2ºA, I, CPB, ID 18768339, sendo a denúncia recebida em 18.08.2020, ID 18921738, e ordenada a citação para oferecer a defesa preliminar. Em 24.09.2020 veio aos autos a Defesa Preliminar, ID 19896888. A instrução foi iniciada em 19.11.2020 e concluída no dia 17.12.2020, tendo o advogado de defesa Felipe Nascimento Rocha saído intimado na própria audiência para oferecer as alegações finais por escrito no prazo de 05 dias, conforme requereu.

Aquele Juízo, por fim, esclareceu que a instrução já foi concluída e o atraso para a prolação da sentença deve ser atribuído à defesa, que não se desincumbiu de seu dever de oferecer as alegações finais.

Diante disso, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, posto que o mesmo impulsionou o feito de maneira regular, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que já finalizada a instrução do feito, permanecendo o processo ainda sem julgamento tão somente em razão de morosidade da defesa do paciente em apresentar as alegações finais.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.

I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.

III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.

(STJ – Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 – Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo também o excerto da decisão que fundamentou a decretação da prisão preventiva do paciente, na parte que interessa:

“(...) A materialidade repousa no auto de apresentação e apreensão e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos no auto de prisão, bem como, no auto de reconhecimento, e nos autos de apreensão e devolução dos bens apreendidos, em sede policial ERIVALDO FERNANDO DOS SANTOS NETO confessou a prática do delito.

Consta dos autos que a guarnição da polícia militar tomou conhecimento de dois assaltos ocorridos na noite de 18/07/2020 por volta das 21:30h e estando de posse das características dos acusados, juntamente com o Investigador Dos Anjos, iniciou diligência no intuito de localizá-los e recuperar os objetos subtraídos de roubo, somente por volta das 03:00h da madrugada de 19/07/2020 pode localizar o indivíduo identificado por ERIVALDO, o qual estava de posse de um dos celulares que foram tomados nos referidos assaltos, em seguida, na continuidade da diligência policial, ERIVALDO indicou a casa onde seu comparsa morava e lá, puderam localizar FRANCISCO BARBOSA de posse do segundo aparelho de celular tomado de assalto, na ocasião, não localizaram a arma de fogo utilizada na prática do crime, apenas a motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI, cor PRETA., ato contínuo, conduziram o custodiado para Delegacia de Polícia desta comarca.

Assim constata-se que o autor foi preso na situação do chamado flagrante presumido, haja vista que logo após ter cometido o crime, foi reconhecido por uma das vítimas e encontrado logo depois, em situação que se fez presumir ser ele um dos autores da infração, pois com ele foi localizado o objeto adquirido na ação delituosa, frise-se que ao ser interrogado, o autor confessou a prática delituosa, afirmando que cometeu o crime juntamente com seu comparsa FRANCISCO BARBOSA (adolescente), sendo indiciado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2°, II, §2°-A, II, c/c art. 71 ambos do CPB.

Face ao exposto, a custódia do preso torna-se, mais que recomendável, necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, visto que ambas encontram-se ameaçadas.

Feitas tais considerações, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, porque formalmente perfeito e, por entender presentes os requisitos do art. 311/312, do CPP, converto em prisão preventiva a custódia de ERIVALDO FERNANDO DOS SANTOSNETO, nos termos da fundamentação. (...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, pois, a materialidade repousa no auto de apresentação e apreensão e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos no auto de prisão, bem como, no auto de reconhecimento, e nos autos de apreensão e devolução dos bens apreendidos, aliado ao fato de em sede policial o paciente ter confessado a prática do delito.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal)

fora fundamentado pelo Juízo
a quo
na decisão constritora, pelo fato de que, ao que tudo indica, ter o paciente sido autor de dois delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo em concurso de agentes em continuidade delitiva, sendo que o comparsa do apelante ainda se tratava de menor de idade, sobretudo pela periculosidade das ações devidamente demonstradas na denúncia, e ao que tudo indica o paciente seria o mentor dos roubos, tanto é que praticou os delitos de posse da motocicleta de seu genitor.

Conforme o
decisum
transcrito alhures, o Juízo
a quo
, fundamentou de maneira idônea a configuração dos requisitos do art. 312, do CPP.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da garantia da ordem pública e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
WRIT

e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 26 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/01/2021